Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727369-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RECORRIDO: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. Havendo nos autos relatório médico que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença que o autor, o indeferimento da prova pericial requerida pelo réu não caracteriza cerceamento de defesa, presente o disposto nos nos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do beneficiário ao medicamento prescrito como essencial para o tratamento da grave doença que o acomete. III. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doença que não responde satisfatoriamente a outras medicações. IV. Afeta atributos da personalidade do beneficiário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de medicamento regularmente prescrito. V. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova pericial. Em adição, aponta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 421, 422 e 433, estes do Código Civil sustentando a legitimidade e legalidade da recusa da cobertura de custeio do medicamento pleiteado, porque ele seria importado e não nacionalizado, sem registro na ANVISA. Aduz dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à aventada contrariedade aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 421, 422 e 433, estes do Código Civil. Com efeito, a tese demais de prequestionada encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009